Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-22.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Atribuição de aulas – Razões recursais que se restringem a repetir os argumentos da exordial – Razões absolutamente dissociadas dos fundamentos da sentença combatida, o que desatende ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme previsto nos artigos 932, III, e 1.010, III, ambos do CPC – Precedentes – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Atribuição de aulas – Razões recursais que se restringem a repetir os argumentos da exordial – Razões absolutamente dissociadas dos fundamentos da sentença combatida, o que desatende ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme previsto nos artigos 932, III, e 1.010, III, ambos do CPC – Precedentes – Recurso não conhecido.